Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701654-45.2024.8.07.0009 RECORRENTE: DENISSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. CANIVETE TÁTICO AO ALCANCE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19, da Lei de Contravenções penais, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime semiaberto. 2. Em suas razões (ID 59808541), sustenta que "o canivete era para fazer pequenos reparos na motocicleta, e não, para defesa pessoal ou outra finalidade". Acrescenta que "sua conduta não configura o delito de portar arma branca, isso porque a faca estava no suporte debaixo do banco da motocicleta, e não, sendo portada ou ao alcance imediato do réu". Por fim, requer sua absolvição. 3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 60085528). 4. Consta da denúncia que o réu foi flagrado portando arma branca fora de casa, sem licença da autoridade competente, encontrada em sua motocicleta (ID 59808344). 5 A recorrente não impugna a tipicidade do art. 19 da LCP. Entretanto, importante consignar que o entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). 6. Ressalte-se que o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva, com analise do contexto fático. No caso, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (canivete tático, com 20 centímetros), conforme fotografia de ID 59808340, pág. 6. Infere-se da fotografia que o canivete não é instrumento hábil para a manutenção da motocicleta que o apelante pilotava. Ademais, é evidente que o instrumento não se destinava a seu uso doméstico, mas como potencial objeto de ataque ou defesa. 7. Para a configuração da tipicidade (proximidade da arma branca para a caracterização da contravenção penal), consigna-se que "A conduta 'trazer consigo' exigida para a configuração do tipo penal do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais não traduz necessariamente a exigência de que a arma branca esteja junto ao corpo, mas sim que a arma branca esteja disponível para sua fácil utilização, desvirtuada da sua finalidade essencial, o que se constatou no caso dos autos" (Acórdão 1384580, 07177506120218070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, o precedente trazido pelo apelante opera em seu desfavor, porquanto não é necessário o contato físico direto com a arma e, na hipótese, é necessário apenas alguns segundos para a abertura do suporte debaixo do banco da motocicleta e obtenção do canivete em mãos, em via pública, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1894373, 07016544520248070009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). O recorrente alega ofensa ao art. 5o, XXXIX, da CF/88. No entanto, a Corte Suprema, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal